Tribunal: TJSP
Processo: 1507086-12.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inadmissibilidade de sua interposição contra sentença passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1507086-12.2017.8.26.0176, da
Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES, é apelado
FORTPLAS PLASTICOS REFORCADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507086-12.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 37.100 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1507086-12.2017.8.26.0176
Apelante
:
Município de Embu das Artes
Apelada
:
Fortplás Plásticos Reforçados Ltda
Comarca
:
Embu das Artes
Voto no 37.100.
RECURSO Apelação Inadmissibilidade de
sua interposição contra sentença passada em
feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite
de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80. Recurso não conhecido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em taxa de
fiscalização do exercício de 2012, do Município de Embu das
Artes, julgada extinta nos termos do art. 487, II e 331 § 1o do
CPC, pela sentença de fls.3/ 4, prolatada pela Meritíssima Juiza de
Direito Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida.
Apela a Municipalidade com o objetivo
de reforma integral da sentença e o consequente prosseguimento
da execução fiscal, aos argumentos elencados em sua peça
recursal.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo.
O artigo 34 da Lei no 6.830/80, inspirado
na pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507086-12.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 37.100 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
por isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos
infringentes e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de
sentenças.
E os embargos infringentes devem ser
direcionados ao próprio Juízo monocrático, conforme disciplina
dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80, em vigor à época da
edição da Lei de Execuções Fiscais.
Posta essa premissa, conclui-se a seguir
pela improcedência da irresignação.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/6/2010), a
aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF deve ser
feita com a adoção do valor de R$328,27, corrigido pelo IPC-A a
partir de janeiro de 2001.
Submetido o v. acórdão respectivo, ao
regime do art. 543-C do CPC, e considerando-se que, de acordo
com a metodologia acima, o valor da execução sob referência é
inferior ao de alçada, na data de seu ajuizamento (R$966,60, em
4/10/2017), não há como ser aceita a interposição de apelação
pela Municipalidade, da sentença que fez extinguir a execução.
Não há falar-se, por outro lado, em
ofensa a preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
asseguram o direito de demanda, a ampla defesa e o acesso ao
duplo grau de jurisdição. A compatibilidade do citado art. 34 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507086-12.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 37.100 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
a Constituição, aliás, foi confirmada pelo STF quando do exame,
em caráter de repercussão geral, do ARE 637975 RG / MG -
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO (Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, em
09/6/2011).
Feitas essas colocações, e tendo-se por
certo se tratar de débito fiscal inferior ao correspondente a 50
ORTN's, não há, data vênia, como ser conhecido o apelo
interposto pela Municipalidade da sentença com vistas ao
afastamento da condenação em sucumbência.
Inviável, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade, que vinha sendo admitido por este
relator, cujo entendimento, no entanto, vem de ser modificado em
face do advento do pronunciamento do STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp 1.168.625. A partir de então,
com efeito, não há mais falar-se em complexidade ou dificuldade
para a apuração do valor de alçada, passível de confundir o
operador do direito, impondo-se considerar, consequentemente,
erro grosseiro a interposição de um recurso por outro. Nesse
sentido vem decidindo mais recentemente o STJ, convindo a
referência, em caráter exemplificativo, ao julgamento do REsp
1.233.828/SC (2a Turma, Relator Ministro Castro Meira, v.u., em
1o/3/2011) e do AgRg no Ag 892.303/PR (2a Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, v.u., em 28/8/2007).
Na conformidade do exposto, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507086-12.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 37.100 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica